Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708487-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Intime(m)-se o(s) embargado(s), com fulcro no art. 1.023, §2o do CPC, para apresentar(em) resposta aos novos embargos declaratórios, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020 20:51:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador